Tribunal: TJDFT
Processo: 0002858-56.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002858-56.2015.8.07.0018 RECORRENTE: SHAILA POLI VILLAS MANZONI RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. AÇÃO DE COBRANÇA FIANÇA. CÔNJUGE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA. OPOSIÇÃO À TESE DA PARTE. NÃO CONSTITUI NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO PAGAMENTO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. A extensão do compromisso do cônjuge signatário de contrato de fiança se dá pelo teor do acordo que prevê a garantia. Havendo previsão expressa de que a firma do cônjuge se dá na condição de fiador, existe garantia fidejussória individual, não havendo que se falar em mera outorga uxória. 2. É, portanto, parte legitima da ação de cobrança o cônjuge signatário de garantia fidejussória que o estabelece a condição de fiador. 3. A fundamentação sentencial contrária à tese defendida pela parte não configura nulidade por falta de fundamentação. 4. Diante de inconteste inadimplência, a exoneração do dever contratual de cumprimento da obrigação sob eventual alegação fundada na teoria da imprevisão demanda a comprovação dos fatos extraordinários que justifiquem tal aplicação. 5. Apelo da parte Requerente parcialmente provido. Apelo das partes Requeridas não provido. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação aos artigos 113, 422 e 423, todos do Código Civil, defendendo sua ilegitimidade passiva, tendo tem vista que veio apenas a assinar a outorga uxória ao esposo, para que ele pudesse prestar fiança, não havendo na hipótese qualquer assunção de compromisso por parte da insurgente. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 113, 422 e 423, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005